Tribunal: CARF
Processo: 13888.004619/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/09/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTOS A TÍTULO DE BOLSAS DE ESTUDOS. DEPENDENTES DE SEGURADOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO LANÇAMENTO. SALÁRIO INDIRETO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos aos dependentes do segurado empregado não encontram abrigo no art. 28, § 9o., alínea t da Lei n. 8.212/1991, com a redação vigente à época dos fatos, inclusive do lançamento.
Até a edição da Lei n. 12.513/2011, inexistia qualquer previsão legal para que os valores pagos a título de bolsas de estudo aos dependentes de segurados empregados fossem excluídos do salário de contribuição.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.004619/2008-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.092 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTA LÚCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/09/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTOS A
TÍTULO DE BOLSAS DE ESTUDOS. DEPENDENTES DE SEGURADOS
EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO
LANÇAMENTO.
SALÁRIO
INDIRETO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos aos dependentes do segurado
empregado não encontram abrigo no art. 28, § 9o., alínea “t” da Lei n.
8.212/1991, com a redação vigente à época dos fatos, inclusive do lançamento.
Até a edição da Lei n. 12.513/2011, inexistia qualquer previsão legal para que
os valores pagos a título de bolsas de estudo aos dependentes de segurados
empregados fossem excluídos do salário de contribuição.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004619/2008-62
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004619/2008-62

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento constituído em 22/10/2008 e
consignado no Auto de Infração (AI) - DEBCAD 37.127.960-7 - no valor total de R$ 13.526,56
-, com fulcro nas contribuições sociais previdenciárias devidas a Terceiros (SESC, SEBRAE,
FNDE e INCRA) nas competências 05/2004 a 08/2004; 12/2004 a 02/2005; 06/2005 a 09/2005;
01/2006; 05/2006 a 08/2006; 10/2006 a 11/2006; e 01/2007 a 09/2007, conforme discriminado
no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 12/07/2010, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 11/08/2010, alegando, em
apertada síntese, que os valores pagos a título de bolsa de estudos aos filhos dos empregados
não se constituem salário de contribuição, e que tais valores possuem natureza assistencial
destinada aos dependentes dos empregados, bem assim que a lei não distingue o pagamento de
bolsas de estudo aos dependentes dos empregados daqueles realizados diretamente a estes, vez
que respondem pela educação dos filhos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso, resgato, no essencial, o
relatório fiscal emitido pela autoridade lançadora:
[...]
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, em relação ao contribuinte acima
identificado, no montante de R$13.526,56 (valor consolidado em 13/10/2008),
incluindo a contribuição devida pela empresa aos terceiros (FNDE, SESC, SEBRAE e
INCRA). Constitui fato gerador do crédito lançado as bolsas de estudo concedidas pela
Associação aos dependentes de empregados, as quais foram consideradas pela
fiscalização como pagamento de salário indireto. Por nao concordar com os tennos da
autuação o contribuinte, por seu representante legal, apresentou impugnação tempestiva
alegando, em síntese, que as bolsas de estudo concedidas aos funcionários, para que os
mesmos se aperfeiçoem e se qualifiquem, constituem remuneração para o trabalho, e
não pelo trabalho, não havendo incidência de contribuição previdenciária. Menciona a
alínea “t” do §9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91. Aduz que a bolsa de estudo não se
refere a nenhuma contraprestação por serviços prestados, mas sim um estímulo, uma
assistência na qualificação do profissional, razão pela qual a própria norma de
incidência exclui essa hipótese. Entende que os mesmos argumentos podem ser
aplicados em relação à concessão de bolsas de estudo aos dependentes dos empregados.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004619/2008-62

Que tal pagamento não se caracteriza como salário ou como contraprestação de um
serviço prestado. Que a concessão das bolsas aos dependentes se equipara ao pagamento
diretamente ao empregado, já que este responde pela educação de seus filhos. Além
disso, afirma que não existe essa distinção no texto da lei, mencionando o disposto no
artigo 458, §2°, ll da CLT. Transcreve jurisprudência sobre o assunto. Argumenta,
ainda, existir equívoco no entendimento da fiscalização ao tratar o tema como isenção
tributária, aplicando o artigo 111 do Código Tributário Nacional. Aduz que as bolsas de
estudo pagas aos dependentes de empregados se trata de hipótese de não incidência
tributária, não se aplicando, dessa forma, a interpretação restritiva prevista no
dispositivo mencionado.
[...]
Pois bem.
À época dos fatos (competências de 2004 a 2007), bem assim do lançamento
(22/10/2008), o parágrafo 9o., alínea “t”, da Lei n. 8.212/1991, tinha a seguinte redação:
[...]
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos doart. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
[...]
Todavia, esse dispositivo foi alterado pela Lei n. 12.513/2011, e, entre outras
alterações, estendeu a possibilidade de financiamento educacional aos dependentes, desde que
vinculados ao ensino fundamental e médio) e, também, limitou a cota patrocinada a 5% da
remuneração do segurado:
[...]
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos daLei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e(Incluído pela Lei no 12.513,
de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;(Incluído pela Lei no 12.513, de
2011
[...]
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004619/2008-62

É dizer, até a edição da Lei n. 12.513/2011, inexistia qualquer previsão legal
para que os valores pagos a título de bolsas de estudo aos dependentes de segurados empregados
fossem excluídos do salário de contribuição.
Nessa perspectiva, em que pese a novel redação conferida pela Lei n.
12.513/2011 ao parágrafo 9o., alínea “t”, da Lei n. 8.212/1991, não vislumbro, na espécie, a
extensão aos dependentes pretendida pelo Recorrente, por mais nobre que seja a causa, vez que à
hipótese de incidência tributária aplica-se o princípio tempus regit actum, do que decorre que o
lançamento deve obedecer à lei vigente à época da sua constituição, conforme a inteligência do
art. 144, caput, do CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Destarte, os pagamentos a título de bolsa de estudos aos dependentes dos
empregados constituem-se, a teor da legislação vigente à época dos fatos, evidente salário
indireto a atrair a incidência de contribuições previdenciárias, vez que não se abrigam no art. 28,
§ 9o., alínea “t”.
Não merece reparo a decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital